Tribunal: TJMT
Processo: 1017080-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017080-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO JORGE ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO HEHE DE ARAUJO - CPF: 035.255.201-82 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO JORGE ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
Direito do consumidor e securitário. Apelação Cível. Seguro veicular. Alegação de embriaguez do condutor. Ausência de prova do agravamento do risco. Dever de indenizar configurado. Danos morais. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária pela perda total de veículo em sinistro, além de danos materiais e morais, decorrentes da negativa de cobertura com fundamento em suposto agravamento de risco (embriaguez do condutor).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a:
(i) saber se há comprovação de embriaguez do segurado e seu nexo de causalidade com o acidente, de modo a afastar o dever de indenizar;
(ii) verificar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais, com eventual revisão do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir
3. Para configuração do agravamento de risco, é imprescindível comprovar que o estado etílico do segurado contribuiu decisivamente para o sinistro. A simples menção a hálito etílico no prontuário médico não é suficiente para eximir a seguradora do pagamento da indenização securitária. Precedentes do STJ.
4. Os danos materiais foram devidamente comprovados, especialmente os relacionados à locação de veículo reserva e despesas com aplicativos, nos termos da sentença.
5. No tocante aos danos morais, restou configurado o abalo moral decorrente da negativa de cobertura e da necessidade de judicialização, mas o valor arbitrado na sentença mostrou-se desproporcional às circunstâncias do caso.
6. Quantum indenizatório reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível parcialmente provida.
Tese de julgamento: "A embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, salvo quando comprovado que o estado etílico foi determinante para a ocorrência do sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1305839/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.09.2016, DJe 20.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 230983/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2014, DJe 08.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

contra a r. sentença não modificada pelos embargos de declaração, proferida pela MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada (Proc. 1017080-19.2021.8.11.0041), proposta por JOÃO ALVES ARAÚJO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e pela perda total do veículo HYUNDAI Creta, decorrentes de sinistro ocorrido em 09/08/2020.

A recorrente sustenta que o recorrido perdeu o direito à indenização securitária em virtude de agravamento do risco causado pela condução do veículo sob influência de álcool. Assegura que “
a manutenção da sentença tal qual como proferida é o mesmo que dar permissão à conduta nociva causando prejuízos à coletividade e se caracterizando como verdadeira afronta à função social dos contratos de seguro
”.

Afirma que embora a sentença tenha determinado a “baixa do chassi” tal providencia só será possível se lhe for entregue a documentação prevista nas cláusulas contratuais, o que não constou na r. sentença.

Requer seja reformada a sentença “
por ter havido agravamento do risco pela parte recorrida, ao conduzir o veículo segurado, embriagada, o que culmina com a improcedência do pedido inicial”.

Contrarrazões com preliminar de inovação a lide, pois na inicial está que o indeferimento de cobertura foi em razão de suposta embriagues no volante e nas razões recursais foi alegado sobre os hábitos pessoais do apelado, no mérito pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida na
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

Em relação ao dano moral, o
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que concerne aos danos materiais, evidente o dever da ré em ressarcir ao autor o valor de R$ 3.389,00, gasto por este com o pagamento da locação do veículo reserva (30 dias), o qual foi inicialmente disponibilizado pela ré e depois cancelado, obrigando o mesmo ao pagamento para evitar a negativação de seu nome pela Localiza.

Quanto às despesas com transporte por aplicativo Uber/99/Pop, possível a condenação da ré ao ressarcimento dos gastos efetivamente comprovados e vinculados ao CPF do autor, ou seja, deverão ser excluídos do ressarcimento aqueles gastos cujos comprovantes juntados aos autos estão vinculados a CPF de terceiros.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por JOÃO JORGE ALVES ARAUJO nesta ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em desfavor de SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A, para:

1. Confirmar a tutela de urgência que determinou à ré a baixa (cancelamento) do chassi do veículo segurado junto ao DETRAN/MT, bem como de efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas inerentes ao veículo;

2. Determinar à ré que providencie correto destino ao automóvel (casco), a fim de evitar danos ambientais ou outros, inclusive, arcar com as despesas de pátio junto à concessionária;

3. Condenar a ré ao cumprimento do contrato mediante entrega ao autor de veículo Zero Km no mesmo modelo e moldes do bem segurado
ou
, não sendo esta obrigação possível em razão do decurso do tempo e eventual saída do modelo em questão, efetuar o pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, corrigida monetariamente pelo índice do INPC a partir da negativa de cobertura e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4. Condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovadamente sofridos e relacionados ao carro reserva, no valor de R$ 3.389,00 (três mil trezentos e oitenta e nove reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso;

5. condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovadamente sofridos e relacionados ao uso de transporte por aplicativo, no valor correspondente à soma de todos os comprovantes de despesas anexados aos autos e vinculados ao CPF do autor. Referidos valores deverão ser calculados por simples método aritmético e acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso; e

6. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da recusa de pagamento) e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC. (cf. Id. 253679434).

De inicio em relação a preliminar levanta na contestação de inovação recursal, não merece prosperar, pois os pedidos do recurso de apelação são seguintes:

Face ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, por esse Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que:

(...). 4.2 seja reformada a sentença, seja por ter havido agravamento do risco pela parte recorrida, ao conduzir o veículo segurado, embriagada, o que culmina com a improcedência do pedido inicial, de acordo com previsão contratual, seja ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia, seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, conforme razões expostas. (cf. Id. 253679443).

Dessa forma, não há nada de novo nos pedidos, pelo que
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

Prossigo.

João Jorge Alves de Araújo ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, com tutela antecipada, em decorrência de um acidente ocorrido no dia 9 de agosto de 2020. Após comunicar o sinistro à seguradora e fornecer toda a documentação exigida, o autor recebeu autorização, no dia 13 de agosto de 2020, para usufruir do benefício previsto na apólice de seguro.

Com base na autorização da seguradora, dirigiu-se à empresa Localiza, previamente indicada pela própria ré, que já havia autorizado a disponibilização de um carro reserva. Assim, o autor alugou o veículo ao qual tinha direito, às custas da seguradora, pelo prazo de 30 dias, conforme estipulado no contrato de seguro.

Em continuidade, no dia 27 de agosto de 2020, o autor recebeu uma carta de recusa da seguradora, informando que seu pedido de sinistro havia sido negado e encerrado sem indenização, sob a alegação de que estaria dirigindo sob efeito de álcool no momento do acidente.

Além disso, foi comunicado que o veículo encontrava-se recolhido no pátio da Concessionária SAGA (Hyundai), localizada em Várzea Grande/MT, e que as despesas com a remoção e as diárias do pátio, no valor de R$ 35,00 por dia, passariam a ser de responsabilidade do autor a partir daquela data. A seguradora também informou que caberia ao autor providenciar a retirada do recorte do chassi do veículo e realizar a baixa junto ao Detran-MT, em razão de o bem segurado não estar mais apto a continuar usufruindo da cobertura securitária contratada
.

A seguradora informou que havia requerido a abertura de inquérito policial para apuração das circunstâncias do acidente. No entanto, após a tramitação do devido processo legal, o inquérito foi arquivado por falta de elementos probatórios suficientes para justificar a instauração de ação penal.

Pois bem.

O caso envolve relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial os princípios da
boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
(art. 4o, inciso III).

A recorrente sustenta que o recorrido perdeu o direito à indenização securitária em virtude de agravamento do risco causado pela condução do veículo sob influência de álcool.

Entendo que, embora exista uma presunção relativa quanto ao agravamento de risco, tal presunção não se desincumbe do ônus probatório necessário.

Com efeito, a afirmação do prontuário do atendimento realizado pelo médico do SAMU de que foi constatado hálito etílico (Id. 253679680) não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo de causalidade com o acidente.

A simples menção de hálito etílico ou documentos produzidos unilateralmente não se mostram suficientes para comprovar, de forma cabal, a alegada embriaguez.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1305839/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 20/10/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, visto que a perda da cobertura fica condicionada à constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. 2. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, reconheceu não ser possível concluir que o estado etílico do segurado foi a causa do acidente, inviável o recurso especial, cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 230983 MG 2012/0194550-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).

No que tange aos danos materiais, a apelante alega a ausência de comprovação dos gastos realizados com locomoção por meio de veículos de aplicativos e com a locação de veículo. Contudo, em relação à locação do veículo, trata-se de fato incontroverso, devidamente comprovado pelo recibo de pagamento anexado sob o Id. 253679691.

Quanto ao ressarcimento referente à utilização de veículos de aplicativo, a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que está claramente fundamentado que serão considerados apenas os comprovantes vinculados ao CPF do apelado, garantindo assim a correção na apuração dos valores.

Em relação à condenação por danos morais, considero que a negativa inicial da seguradora foi baseada em interpretação contratual e em elementos que poderiam, em tese, justificar a recusa administrativa. Contudo, a frustração decorrente da demora na solução e a necessidade de judicialização da questão configuram abalo moral passível de reparação. O valor fixado, no entanto, revela-se desproporcional às circunstâncias do caso.

A sentença apelada não comporta qualquer reparo quando à identificação do dever indenizatório resultante da comprovação da ilegalidade da cobrança, como também não comporta retificação no tocante a exclusão da dívida, bem como no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, embora, neste particular, admito a procedência da irresignação da instituição financeira quanto ao valor da indenização.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pel
o
autor/apelad
o
ao ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, quando a renegociação do seu débito vinha sendo quitado mensalmente; não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 15.000,00, até porque a requerente não demonstrou a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a redução e que o
quantum
de R$ 7.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Dessa forma, a redução da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, valor que entendo suficiente para cumprir a função compensatória e punitiva.

No que tange à transferência do salvado, após o pagamento da indenização pela perda total do veículo, é dever do indenizado proceder à entrega do salvado à seguradora, bem como de toda a documentação do veículo necessária à sua transferência, para que a seguradora dê baixa no chassi, logo a transferência do salvado por consequência lógica decorre do pagamento da indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o quantum fixado em danos morais para o valor

de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
título de indenização por danos morais, acrescido
de correção monetária pelos índices fixados na sentença a partir do arbitramento
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025